Tribunal: TJMT
Processo: 0001160-73.2011.8.11.0008
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001160-73.2011.8.11.0008
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Duplicata]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. - CNPJ: 34.597.955/0007-85 (JUIZO RECORRENTE), ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - CPF: 693.989.681-34 (ADVOGADO), CARLA DENES CECONELLO LEITE - CPF: 862.305.731-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (RECORRIDO), RONEY MARCOS FERREIRA - CPF: 303.573.491-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (JUIZO RECORRENTE), WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. - CNPJ: 34.597.955/0007-85 (RECORRIDO), ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - CPF: 693.989.681-34 (ADVOGADO), CARLA DENES CECONELLO LEITE - CPF: 862.305.731-72 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – DUPLICATAS EMITIDAS – ALEGAÇÃO DE AUSENCIA DE CONTRATO PÚBLICO E NOTA DE EMPENHO EMITIDA PELO ENTE MUNICIPAL- DÍVIDA COMPROVADA – OBSERVANCIA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – FALTA DE PAGAMENTO DO DÉBITO – JUROS MORATÓRIOS - SENTENÇA RATIFICADA.

1
É pacífico tanto na doutrina, quanto na jurisprudência pátria, o cabimento da ação monitória contra a Fazenda Pública, entendimento este o qual já se encontra sumulado no âmbito do STJ (Súmula 339)
.

2.

A ausência de nota de empenho não pode servir para de justificativa para o devedor esquivar-se do pagamento da dívida contraída, ficando obrigado o ente municipal a liquidá-la.

3. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 1
a
Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT, que julgou improcedentes os embargos opostos pelo MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES à Ação Monitória que lhe move WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE, com fundamento no artigo 487, inc. I do CPC. Condenou, a parte embargante ao pagamento de honorários
advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85 do CPC). Isentou, contudo, ao pagamento das custas processuais (Lei Estadual n. 7.603, de 27 de dezembro de 2001). Converteu o mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo-se a execução em observância ao disposto no título II do Livro I da Parte Especial, no que for cabível (CPC, art. 702, § 8°). Os juros moratórios devem ser contados desde a citação, à taxa simples de 0,5% ao mês, por força da Lei Federal n. 11.960/2009. No que diz respeito a correção monetária, sua contagem há de ser feita desde cada vencimento, observada a modulação baixada pelo C. Supremo Tribunal Federal por força do decidido na ADI n. 4.357/DF. Na fase de execução, deverá ser observa a incidência de juros de mora: (I) aplica-se a taxa de 1% (um por cento) ao mês até a publicação da Medida Provisória n. 2.180-35, de 24/O8/2001, que acresceu artigo1°-F à Lei n. 9.494/1997; (II) Aplica-se a taxa de 0,5 %(meio por cento) ao mês a partir de 24/O8/2001,data da publicação da Medida Provisória n. 2.180- 35, inclusive após o advento da Lei n. 11.960/2009,que deu nova redação ao artigo l°—F à Lei n. 9494/ 1997.

Sem recurso voluntário (id. 3226505), o feito foi encaminhado a este Tribunal, por força do art. 496, inciso I, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 1
a
Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT, que julgou improcedentes os embargos opostos pelo MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES à Ação Monitória que lhe move WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE, com fundamento no artigo 487, inc. I do CPC. Condenou, a parte embargante ao pagamento de honorários
advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85 do CPC). Isentou, contudo, ao pagamento das custas processuais (Lei Estadual n. 7.603, de 27 de dezembro de 2001). Converteu o mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo-se a execução em observância ao disposto no título II do Livro I da Parte Especial, no que for cabível (CPC, art. 702, § 8°). Os juros moratórios devem ser contados desde a citação, à taxa simples de 0,5% ao mês, por força da Lei Federal n. 11.960/2009. No que diz respeito a correção monetária, sua contagem há de ser feita desde cada vencimento, observada a modulação baixada pelo C. Supremo Tribunal Federal por força do decidido na ADI n. 4.357/DF. Na fase de execução, deverá ser observa a incidência de juros de mora: (I) aplica-se a taxa de 1% (um por cento) ao mês até a publicação da Medida Provisória n. 2.180-35, de 24/O8/2001, que acresceu artigo1°-F à Lei n. 9.494/1997; (II) Aplica-se a taxa de 0,5 %(meio por cento) ao mês a partir de 24/O8/2001,data da publicação da Medida Provisória n. 2.180- 35, inclusive após o advento da Lei n. 11.960/2009,que deu nova redação ao artigo l°—F à Lei n. 9494/ 1997
.

Colhe-se dos autos que o
município de BARRA DO BUGRES-MT opôs Embargos a Ação Monitoria que lhe move WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE, arguindo, em preliminar, ilegitimidade de parte em relação à parte embargada, uma vez que esta visa receber créditos de terceiros, os quais se encontram em nome da empresa White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda., no valor de R$ 22.286,50 (vinte e dois mil, duzentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos); bem como inépcia da inicial, tendo em vista que a parte autora deixou de juntar nos autos os documentos originais nas notas fiscais, instruindo pedido apenas com duplicatas emitidas sem aceite, faltando, dessa forma, documento indispensável para a sua propositura.

No mérito, argumentou que o embargante reconhece parte do débito objeto dos autos; porém, defendeu a inexistência de empenho em relação ao crédito de R$ 20.011,51 (vinte mil, onze reais e cinquenta e um centavos).

Argumentou que sem o empenho, que é o instrumento que serve para a administração controlar os seus gastos e execução do orçamento, não esta obrigado ao pagamento.

Por outro lado, reconheceu a dívida de R$ 12.591,07 (doze mil, quinhentos e noventa e um reais e sete centavos) à empresa White Martins Gases Industriais do Norte S.A.

É O QUE MERECE REGISTRO

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA PARTE

A preliminar de ilegitimidade da parte, foi afastada pelo juiz prolator da sentença
, uma vez que os documentos que instruem a inicial demonstram ser a parte autora credora do embargante e que todos os documentos que originaram a dívida foram emitidos em nome da autora, sendo, portanto, titular do crédito almejado nos autos.

Quanto a preliminar de inépcia da inicial, como bem ressaltou o juiz singular se confunde com o mérito da causa e foi decidido.

Os embargos são improcedentes.

Conforme a Súmula 339 do STJ, “É cabível ação monitória contra a Fazenda Pública”. E a jurisprudência é pacífica a respeito da matéria.

Por sua vez, a lei autoriza que o credor se valha desse procedimento para obter título executivo judicial, segundo o artigo 1.102-A do CPC, que assim dispõe: “A ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel”.

No caso dos autos, tal prova são as duplicatas emitidas, despidas de força executiva, por ausência dos requisitos legais.

Diante disso, verifica-se estar o pedido inicial devidamente instruído, apto a ernbasar a pretensão da autora.

Importante destacar que o embargante não negou a prestação de serviço ou de produto pela autora, se restringindo apenas a defender a inexistência de empenho pelo ente público em relação ao valor cobrado.

Com efeito, a ausência de empenho não é óbice para o não pagamento do crédito, uma vez que os títulos consubstanciados nas duplicatas estão devidamente acompanhados do recebimento do produto, que sequer fora objeto de impugnação pelo ernbargante.

Por isso
não merece prosperar a alegação do embargante da necessidade de nota de empenho para reconhecer a existência do débito, uma vez que, se o ente municipal, embora obrigado a obedecer as formalidades no ato da contratação, opta por não fazê-lo, não pode, agora, invocar disposição legal que prestigia a nulidade da dívida, porque isso configuraria uma tentativa de se valer da própria torpeza, comportamento vedado pelo ordenamento jurídico, em obediência ao princípio da boa-fé objetiva. Por esse motivo, mesmo na ausência de contrato formal entre as partes, deve prevalecer o princípio do não enriquecimento ilícito.

Na mesma linha de raciocínio, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. CONTRATAÇÃO COM O PODER PÚBLICO SEM O NECESSÁRIO FORMALISMO. NÃO PAGAMENTO. COBRANÇA JUDICIAL. PRINCÍPIO DO NÃO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PAGAMENTO DEVIDO. Há que se diferenciar o interesse público e o interesse da Administração (ou interesse público secundário). No caso em tela, trata-se de ação de cobrança da empresa recorrida em face de mercadorias entregues ao Município e não adimplidas, em nítida persecução ao seu próprio interesse, consistente em minimizar o dispêndio de numerário. Tal escopo não se coaduna com o interesse público primário da sociedade. Apesar de ser necessária a existência de empenho para configurar a obrigação, o Tribunal a quo constatou que, no caso, houve a efetiva entrega das mercadorias com a existência de recibos devidamente assinados por funcionários municipais, além da comprovação da utilização dessas mercadorias em obras do município. (fls. 472/473). Por isso, na ausência de contrato formal entre as partes - e, portanto, de ato jurídico perfeito que preservaria a aplicação da lei à celebração do instrumento - deve prevalecer o princípio do não enriquecimento ilícito. Se o acórdão recorrido confirma a execução do contrato e a realização da obra pelo recorrido, entendo que deve ser realizado o pagamento devido pelo Município recorrente. 5. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1148463/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 06/12/2013)

Em se tratando de prova escrita da dívida, caberia ao ernbargante prova fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da embargada, o que, no case, não ocorreu.

E, neste aspecto, a impugnação apresentada não tern o condão de fragilizar a prova escrita do débito com a inicial, ressaltando que o débito não foi impugnado especificamente.

Por tudo isso, deve prevalecer a prova escrita do débito, ou seja, as Notas Fiscais que embasam a presente ação, o que enseja a procedência da ação de cobrança.

Logo, a improcedência dos embargos e medida de rigor.

Ante o exposto, provejo o Reexame e ratifico a sentença,

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020